Tribunal: STF
Processo: HC 248143
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Karina Gianeli Marcelino em favor de André Luís de Andrade Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 883.848/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. PRÉVIA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. 2. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO. CONCEITO DE INVASÃO AFASTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE O CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 3. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS. ART. 400, § 1º, DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 4. FLAGRANTE PREPARADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 5. AUSÊNCIA DE DOLO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE E REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 6. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 7. ABRANDAMENTO DO REGIME. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. SÚMULA 269/STJ. 8. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 2, p. 667)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 180, § 1º, do Código Penal à reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Relata que, segundo o boletim de ocorrência, em um patrulhamento de rotina policiais militares avistaram dois indivíduos, Jhonny e Michel, negociando em via pública. Decidiram abordá-los, apesar de não terem conhecimento prévio da situação. A abordagem foi diferenciada: enquanto Jhonny foi separado e questionado de maneira tranquila, Michel, que era motoboy, foi colocado no chão e revistado de forma brusca. (p. 1)



    Jhonny relatou que teve um computador roubado seis dias antes, mas, pouco depois, encontrou peças que pareciam ser de seu computador sendo vendidas por preço abaixo do mercado em um site. Decidiu negociar a compra das peças e combinar a entrega, que ocorria naquele momento. Michel afirmou que havia recebido a peça de uma pessoa em uma loja, até a qual foram os policiais, onde encontraram Carla, a proprietária, mãe de André (o paciente), que se escafedera. Após revistarem a loja e não encontrarem nada ilícito, saíram no encalço de André, que admitiu ter algumas peças em casa, mas alegou desconhecer que eram fruto de roubo. (p. 2)



    Segundo a impetrante, os policiais teriam ameaçado prender Carla caso André não os levasse até sua residência. André foi algemado e colocado na viatura, enquanto Carla, impedida de ligar para sua advogada ou qualquer conhecido, foi forçada a acompanhar os policiais até sua casa. Ao chegarem, os policiais entraram na residência sem autorização, aproveitando-se do estado de desespero de Carla, que estava sozinha, chorando e sem poder oferecer resistência, já que os policiais estavam armados. (p. 3)



    Alega que perguntas indispensáveis para as teses defensivas foram indeferidas pelo juízo processante, caracterizando o cerceamento de defesa (p. 6), e que as respostas da testemunha foram alteradas no relatório da sentença. (p. 8)



    Afirma que a entrada dos policiais na residência do paciente ocorreu sem autorização de qualquer morador, constituindo violação de domicílio. (p. 12)



    Sustenta que o flagrante foi preparado, nos termos da Súmula 145, por não ser crível que policiais realizassem a abordagem de duas pessoas em negociação sem prévio conhecimento de que seu objeto seria produto de crime. (p. 13)



    Aduz que o paciente “inicialmente não desconfiou da procedência do computador, mas, após saber de sua origem e recebendo ameaças da pessoa que lhe havia pedido para entregar a peça, decidiu que calaria sobre a identidade da pessoa, pois sua genitora ainda trabalha no centro da cidade e ele não queria que ela corresse nenhum risco”. (p. 15)



    Afirma que o paciente faria jus à atenuante da confissão espontânea, pois admitira aos policiais que tinha mais peças em casa. (p. 20)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a de receptação culposa, bem como o reconhecimento da circunstância atenuante e a mitigação do regime.



    É o relatório.



    Decido. 



    O número de impugnações trazidas pela impetrante recomenda a estruturação da decisão em tópicos.



    I. Da violação de domicílio



    O Superior Tribunal de Justiça assim abordou o ponto:



    “A Corte de origem, por sua vez, também considerou não ter havido violação de domicílio, destacando o seguinte:



    ‘No presente caso, o acusado e sua mãe, a rigor, sequer afirmaram expressamente a alegada negativa de ingresso dos policiais em sua casa. Disseram apenas que, na loja, os policiais ameaçaram prender Carla se não os levassem à casa, onde estavam as demais peças de origem ilícita, como revelado pelo réu. No local, segundo Carla, os policiais entraram junto com ela quando abriu o portão. 



    Contudo, os policiais militares responsáveis pela prisão sempre afirmaram que, após o réu confessar informalmente a venda da peça apreendida em poder do entregador Michel, ele também informou a existência de outras peças em sua casa, daí a diligência que, sob expressa autorização da proprietária do imóvel, culminou na efetiva apreensão do restante do material ilícito, no quarto do acusado, como ele havia indicado.



    Desta forma, houve justa causa para o ingresso dos agentes públicos na residência do apelante, uma vez que, após sintomática fuga, ele foi abordado, confessou a venda da peça apreendida com o entregador e revelou a existência de outras peças em sua casa, posse que ele admitiu em Juízo, como adiante se verá.



    Assim, o ingresso dos agentes públicos no interior da residência do acusado, ainda que sem a expedição de mandado judicial, em razão da dinâmica dos fatos, ocorreu mediante justa causa, de modo que entendo que não houve arbitrariedade na conduta dos policiais militares e, no presente caso, as circunstâncias evidenciavam estado de flagrância apto a excepcionar a inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Acrescento, ainda, que a atuação dos policiais militares ocorreu em conformidade com o ordenamento jurídico, uma vez que o artigo 144, §5º, da Constituição Federal, estabelece que cabe aos policiais militares a “polícia ostensiva e a preservação da ordem pública”, o que foi observado no presente caso, na medida em que o acusado foi apontado como responsável pela encomenda apreendida com o entregador, em via pública, durante patrulhamento de rotina e, após ter sido identificado e abordado, assumiu a posse do objeto ilícito portado por Michel e revelou a existência de outas peças em sua residência, razão pela qual os agentes públicos se dirigiram ao local e, com autorização da mãe do réu, ingressaram na moradia, a fim de garantir a ordem pública’.



    A partir da análise dos excertos acima transcritos, verifica-se que os policiais, em patrulhamento de rotina, apreenderem uma encomenda proveniente de roubo em posse do entregador Michel, que apontou o paciente como responsável pelo objeto ilícito. Após os agentes localizarem e abordarem o acusado, este assumiu a propriedade do produto, bem como admitiu ter em depósito outas peças produtos de crime.



    Nesse contexto, evidencia-se que a diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu da prévia situação de flagrante delito e da coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.



    Assim, suficientemente demonstrada a existência de fundadas razões para a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, mostra-se irrelevante a ausência de mandado ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte, não obstante a irresignação defensiva, não há se falar em nulidade das provas”. (eDOC 2, p. 676)



    Efetivamente, a entrada de policiais na residência do paciente decorreu de fundadas razões quanto à ocultação nela de objetos furtados, em modalidade permanente da conduta de receptação. Trata-se, portanto, de ato administrativo lícito, como proclamado por esta Corte no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, paradigma do tema 280 da sistemática da repercussão geral, e reiterado posteriormente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.217.958-AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019)



    Nada a censurar à decisão impugnada, no ponto.



    II. Do cerceamento de defesa



    Colho do ato coator:



    “Quanto à suscitada nulidade da audiência, em virtude do indeferimento das perguntas defensivas, reitero que o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova (...)



    Na hipótese dos autos, a Corte local registrou que:



    ‘À parte disso, não há que se cogitar em violação ao contraditório e ampla defesa em face do indeferimento das reperguntas formuladas pela Defesa à vítima e à testemunha Michel, durante a audiência de instrução.



    Isso porque, embora a Defesa, como bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça, não tenha especificado ‘quais foram essas perguntas’, a análise da mídia anexada ao presente processo digital revela o acerto da decisão tomada pelo i. magistrado, diante do cunho subjetivo das reperguntas formuladas, na medida em que, a primeira delas, visava aferir o tratamento dispensado pelos policiais ao entregador e ao ofendido durante a abordagem, ao passo que a segunda questionava eventual receio da vítima em ir ao encontro do vendedor da peça outrora roubada de sua casa, questões que serão analisadas com maior profundidade no enfrentamento do mérito, mas que, já se pode antecipar, eram mesmo irrelevantes para o deslinde da causa’



    Como visto, o Tribunal a quo, ao analisar o pleito defensivo, consignou que, além de serem subjetivas, as perguntas eram ‘irrelevantes para o deslinde da causa’ (eSTJ fl. 342). Nesse contexto, constata-se que as perguntas foram indeferidas de forma fundamentada, porquanto não se demonstrou, de forma concreta, sua efetiva imprescindibilidade. Não há se falar, portanto, em cerceamento de defesa nem em constrangimento ilegal. Reverter a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da desnecessidade da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita”. (eDOC 2, p. 681)



    Também esta Corte pontifica que o indeferimento de perguntas pelo magistrado instrutor, quando fundamentadamente consideradas irrelevantes, não configura cerceamento de defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 232.782 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.11.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Alegação de nulidade em razão do indeferimento de produção de prova. O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 191.858 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)



    Tampouco há constrangimento ilegal no tópico.



    III. Do flagrante preparado



    Entendeu o Superior Tribunal de Justiça:



    “No que concerne ao pleito de absolvição do paciente por se tratar de flagrante preparado, o juízo de primeiro grau consignou que o ofendido ‘fez a negociação com o réu para tentar reaver as peças de seu computador, e não com o intuito de contribuir para a sua prisão’ (e-STJ fl. 257). Nesse cenário, concluiu que ‘não há nos autos sequer indícios do alegado flagrante preparado, motivo pelo qual o pleito deve ser indeferido’ (e-STJ fl. 257).



    A Corte de origem, por seu turno, assentou que, ‘em que pese o esforço defensivo em demonstrar que a prisão teria decorrido de 'flagrante preparado', para lastrear tese de crime impossível, nada se provou a esse respeito, nem se constatou algo que desqualificasse a conduta moral ou funcional desses profissionais a ponto de tornar suspeitas suas narrativas’”. (eDOC 2, p. 683)



    Essas respeitáveis razões não podem obscurecer o tema central de que a narrativa da impetrante não caracteriza um flagrante preparado. Este é aquele tratado pela Súmula 145 do STF, pela qual “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”. Ainda que os policiais tivessem conhecimento prévio da negociação entre a vítima e Michel, sua presença no local não impediria a ocorrência de qualquer delito, pois o crime de receptação, de que acusado o paciente, já se teria consumado e permaneceria em curso.



    Sem aplicabilidade, portanto, a tese de crime impossível.



    IV. Da ausência de dolo



    Assim foi tratado o tema:



    “Quanto ao pedido de absolvição formulado com fundamento na ausência de provas do dolo direto do paciente, verifica-se que a Corte de origem manteve a condenação do paciente, registrando que:



    ‘Por outro lado, em que pese a alegação do acusado, apenas em juízo, de desconhecimento da origem ilícita das peças de computador, que admitiu ter recebido para guarda de um ‘amigo’, no dia anterior à prisão, as palavras da vítima do crime antecedente e dos policiais militares, aliadas à apreensão de uma das peças em poder de Michel, contratado pelo réu para efetuar a entrega, e das demais peças localizadas em sua casa, por sua própria indicação, cerca de uma semana depois do roubo, evidenciam a autoria do delito de receptação, na modalidade qualificada, diante da incontroversa transação comercial ocorrida entre o réu e o proprietário do bem de origem criminosa.



    Não é crível que um indivíduo, que inequivocamente exerce atividade comercial, receba peças de computador de elevado valor comercial, sem qualquer documentação, de suposto ‘amigo’, capaz, no entanto, de lhe fazer temer pela sua segurança, a ponto de preferir não identificá-lo para comprovar sua versão no sentido de que desconhecia a origem criminosa dos bens.



    Assim, as circunstâncias acima mencionadas, com especial destaque para a fuga do acusado ao notar a aproximação policial, indicam que ele tinha conhecimento da origem ilícita das peças de computador apreendidas com Michel e em sua casa, a evidenciar o dolo exigido na espécie, não se podendo cogitar na hipótese de absolvição nem de desclassificação do delito para sua forma culposa. 



    Cumpre destacar que o crime antecedente, como se viu, foi devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência juntado aos autos (fl. 17/19), bem como pelas declarações da vítima em juízo. Valoradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem como estão em consonância com os elementos de informação colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o édito condenatório.



    Em suma, é manifesta a responsabilidade criminal do acusado, porquanto devidamente comprovado que sua conduta se amolda aos elementos do tipo previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal’.



    Como visto, a Corte local, com base nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como nas circunstâncias do flagrante, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do delito de receptação qualificada dolosa pelo paciente. Nesse sentido, assentou que ‘é manifesta a responsabilidade criminal do acusado, porquanto devidamente comprovado que sua conduta se amolda aos elementos do tipo previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal’ (e-STJ fl. 349). Assim, revisar as provas para concluir pela ausência de dolo, e desclassificar a conduta para o tipo culposo, exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório, procedimento incompatível com a via eleita”. (eDOC 2, p. 684)



    Efetivamente, para se entender de forma diversa da instância ordinária, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    V. Da atenuante da confissão espontânea



    A autoridade coatora não conheceu do pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, pois “a referida tese defensiva não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância”. (eDOC 2, p. 686)



    É deveras incabível concluir, nesta sede, que o agente praticou a confissão espontânea perante a autoridade, diante da multiplicidade de versões quanto aos fatos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.(...) 4. Atenuante da confissão espontânea afastada pelas instâncias ordinárias. Torna-se, portanto, inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato do paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 245.211 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.10.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 228.372 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.8.2023)



    Tampouco neste ponto colhe êxito a impetração.



    VI. Do regime de cumprimento de pena



    Por fim, nestes termos foi negado o pleito de mitigação do regime:



    “No mais, no que tange ao regime de cumprimento da pena do paciente, a Corte local consignou que o ‘regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda não merece o reparo almejado pela Defesa, diante da reincidência específica ostentada pelo apelante, a despeito do quantum da pena que lhe foi imposta, nos termos dos artigos 33, § 2º, alínea 'c' e 59, ambos do Código Penal’. (eDOC 2, p. 687)



    Efetivamente, se reincidente o condenado, não cumpre o requisito da alínea c do art. 33, § 2º, do Código Penal para receber o regime aberto no começo da reprimenda.



    VII. Dispositivo



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente